Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pena. Circunstâncias judiciais. Tentativa. Fração
1 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se justifica a valoração desfavorável da culpabilidade se não houve premeditação e o juízo de reprovação é o inerente ao do próprio tipo penal.
2 - Afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada de forma genérica, sem elementos concretos dos autos.
3 - Valora-se de forma negativa a conduta social se as declarações da vítima – de que o acusado comete crimes contra vizinhos, já subtraiu cavalo e outros bens seus e de várias outras pessoas – confirmadas por sua mãe e esposa, demonstram que ele traz intranquilidade na vizinhança.
4 - O fato de o acusado ter cometido o crime em frente à residência da vítima, logo após acordá-la de manhã cedo, e causar-lhe dano patrimonial - esfaqueou os pneus e quebrou os vidros do seu veículo - justifica seja valorada negativamente as circunstâncias do crime.
5 - São graves as consequências do crime se o ofendido precisou ser submetido a diversos procedimentos cirúrgicos de emergência, ficou internado oito dias na UTI e, depois, ainda permaneceu algum tempo afastado de suas atividades habituais.
6 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa do homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e pelo perigo de morte causado à vítima. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – após acertar dois golpes de faca na vítima, um deles no peito, o acusado foi atrás da vítima, sendo impedido por terceiros de consumar o crime –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
7 - Apelação provida em parte.